Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o-A, inciso I, e § 2o, inciso II, do CP), de receptação (art. 180, caput, do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP). Flagrante presumido ou ficto. Superveniência de prisão preventiva. Novo título. Eventual nulidade superada. Audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Art. 310, § 4o, do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nas ADI ́s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.